Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732621-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCIDES SILVA CASTRO JUNIOR RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO Nada a prover quanto ao prosseguimento do recurso (ID 47760660), uma vez que já foi julgado deserto, conforme consta na decisão ID 47314962. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito